Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. DESPROVIDO DESTE EFEITO AUTOMÁTICO. INDEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GRAVADA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE POR MOTIVO DE AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão de veículo, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário, gravada com cláusula de alienação fiduciária. 1.1. Na sentença, foi indeferida a petição inicial, com fundamento no artigo 330, inciso IV, combinado com o artigo 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e, em consequência, o feito foi extinto sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mencionado diploma legal, considerando a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que não comprovou a mora via entrega da notificação ou protesto de título. 1.2. Nesta sede, o apelante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. No mérito, pede a reforma da sentença para afastar a extinção, reconhecendo a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento.
2. Deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo ao apelo, porquanto não estão presentes a probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O apelo não é dotado de efeito suspensivo automático, diante da previsão do art. 1012, §1o, III, do CPC. Ausentes os requisitos legais, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3.1. No caso, a tentativa de entrega da notificação foi frustrada por motivo de ausência. 3.2. O simples fato de o devedor não estar presente em seu endereço não denota ofensa à boa-fé objetiva.
4. A notificação apresentada pelo autor não cumpriu os requisitos necessários para que fosse comprovada a constituição da mora do devedor. 4.1. Em razão da inércia quanto às determinações de emenda à inicial, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe.
5. Jurisprudência: “(...) Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". (...) Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. Recurso especial desprovido”. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/11/2020).
6. Honorários recursais inaplicáveis à hipótese, haja vista não ter havido angularização da relação processual.
7. Apelo improvido.